Tribunal: TJDFT
Processo: 0707288-25.2024.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707288-25.2024.8.07.0008 RECORRENTE: ALEXSANDRO ARGENTINO BARBOZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PESCA PROBATÓRIA NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal contra sentença de mérito a qual condenou o réu pela suposta prática dos crimes previstos no art. 14 da Lei 10.826/2003 II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 02 temas em discussão: (i) se ocorreu alguma ilegalidade na busca pessoal realizada; (ii) se há elementos que evidenciem a presença de pesca probatória (fishing expedition). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A autoria e materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido está suficientemente comprovada nos autos, restando inconteste que o réu portava indevidamente a arma, uma maleta, carregadores e cartuchos no momento de sua prisão. 3.1. A embriaguez ao volante também encontra-se comprovado, sendo previamente visualizado pelos policiais que o réu dirigia o veículo automotor de forma errante e, após abordado, apresentada visíveis sinais de alterações psicomotoras. 4. Os depoimentos prestados por membros das forças de segurança pública, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decisum condenatório, vez que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade. Precedentes. 5. Não se configura a chamada pesca probatória (fishing expedition), quando a diligência policial está lastreada em informações colhidas previamente a abordagem, como no caso em exame. 6. A dosimetria das penas foi realizada corretamente e, assim, deve ser mantida. IV. DISPOSITIVO 7. Apelação criminal conhecida, mas desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos artigos 157, 244, e 386, incisos II, V e VII, todos do Código de Processo Penal, sustentando a ilegalidade das provas advindas das buscas pessoal e veicular, ao argumento de ausência de justificativa e elementos seguros a autorizar a ação dos agentes públicos. Defende, portanto, sua absolvição, uma vez que as provas colhidas ao longo dos autos, mostraram-se insuficiente para comprovar a prática delitiva. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 157, 244, e 386, incisos II, V e VII, todos do Código de Processo Penal, pois o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: No caso, os policiais que atuaram na ocorrência ouviram previamente os disparos de arma de fogo, o que, por força do seu mister público, motivou os seus deslocamentos em direção ao possível local de origem daquele barulho. Chegando ao local, os populares individualizaram o veículo de onde os disparos foram originados, sendo permitido aos policiais iniciar as diligências para buscar e interceptá-lo, o que veio a ocorrer poucos minutos depois. Diante deste cenário, com a devida vênia a defesa, não há sequer o que se falar em “investigação especulatória”, nem há como caracterizar pesca probatória (fishing expedition), pois todo o contexto fático voltou-se a apuração de supostos disparos de arma de fogo em via pública e a localização de arma e de acessórios de armamento apenas confirmaram as suspeitas dos policiais. Destaque-se que os depoimentos prestados por membros das forças de segurança pública, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decisum condenatório, vez que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade. Isto se destaca ainda mais quando não são produzidas provas mínimas que possam afastar a credibilidade das declarações dos agentes responsáveis pela apuração dos fatos [...] Assim, reconhecida a autoria e a materialidade dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/2003) e de embriaguez ao volante (art. 306 da Lei 9.503/1997), mostra-se correta a sentença que julgou procedente a ação penal contra ele (ID 70733975). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016